Tribunal: STF
Processo: HC 239283
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de SEVERINO ANTONIO DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA (HC n. 0825070-89.2023.8.15.0000).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado. Na ocasião, foi decretada a segregação cautelar ex vi do art. 492, I, e, do CPP (e-STJ fl. 25).



    O Tribunal de origem denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 27/28).



    HABEAS CORPUS. DOS CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO. JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PENA SUPERIOR A QUINZE ANOS. PACIENTE QUE PERMANECEU EM LIBERDADE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IRRESIGNAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 492, I, e, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA.



    - A decisão que decretou a prisão do paciente, dando início a execução provisória da pena, deve ser mantida, ainda que o réu tenha permanecido em liberdade durante toda a instrução, em razão da soberania do Tribunal do Júri.



    - ‘A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade.’ (STF, HC 118770, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 20-04-2017 PUBLIC 24-04-2017).



    - Permanecendo válida e vigente a lei que autoriza a execução provisória da pena no caso de condenação pelo Tribunal do Júri, especialmente quando a pena é superior a quinze anos de reclusão, cabe aos Tribunais de Justiça aplicá-la até que o Supremo Tribunal Federal chegue a uma conclusão sobre sua constitucionalidade.



    - Seguindo essa conclusão, o próprio Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, manifestou-se pela aplicabilidade do art. 492, I, e, CPP, no REsp n. 1.973.397/MG (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 25/10/2023.) - Denegação da ordem.



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa, basicamente, que ‘o Paciente respondeu ao processo originário sem qualquer constrição de sua liberdade, havendo, inclusive, decisão contrária a decretação da prisão preventiva, conforme referenciado pelo Tribunal de origem. Logo, indevidamente, a autoridade coatora decidiu pela execução provisória da pena imediata, tão somente, pelo édito condenatório exarado no Sinédrio Popular. Ora, é patente a flagrante inconstitucionalidade, sobremodo diante do entendimento firmado pela Augusta Corte, quando do julgamento das ADC’s 43, 44 e 54’ (e-STJ fl. 8).



    Requer, ao final (e-STJ fl. 12):



    a) TOTAL CONHECIMENTO DO PRESENTE WRIT, haja vista ser hígido, bem como obedecer às normativas legais e regimentais;



    b) CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, a fim de CASSAR A DECISÃO QUE DETERMINOU EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, diante de flagrante inconstitucionalidade, tornando-a sem efeito, e, por conseguinte, permitindo que o Paciente recorra em liberdade;



    c) No mérito, CONFIRMAÇÃO A LIMINAR OUTRORA DEFERIDA, a fim de ratificar a cassação da DECISÃO QUE DETERMINOU EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, diante de flagrante inconstitucionalidade, tornando-a sem efeito, e, por conseguinte, permitindo que o Paciente recorra em liberdade;



    É o relatório.



    Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que deverá noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 6).



    Ao final, busca-se:



    “[...] CONFIRMAÇÃO A LIMINAR OUTRORA DEFERIDA, a fim de ratificar a cassação da DECISÃO QUE DETERMINOU EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, diante de flagrante inconstitucionalidade, tornando-a sem efeito, e, por conseguinte, permitindo que o Paciente recorra em liberdade;” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator